Tribunal: TJPA
Processo: 0002762-09.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002762-09.2016.8.14.0019

APELANTE: FABIANO RAFAEL BRELAZ DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 17, DESTE E. TJPA - DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO E DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Fabiano Rafael Brelaz de Almeida
, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Curuçá/PA, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, I (redação antiga), do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (cf. ID 5096507).

Inconformado requer: (a) a neutralização do vetor da culpabilidade; (b) o decote da majorante pelo uso de arma de fogo; (c) a dispensa ou a redução da pena de multa; e (d) caso haja a diminuição de reprimenda, o abrandamento do regime de cumprimento de pena do apelante
(cf. páginas 1-7, do ID 5096509)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (cf. páginas 3-5, do ID 5096510)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. página 3-12, do ID 5096512).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE

A defesa requer o epigrafado, aduzido que não se constata nos autos a frieza e a premeditação invocadas pelo MM. Magistrado para desabonar o vetor em questão.

Pois bem, para melhor ilustrar, transcrevo o embasamento utilizado pelo juízo sentenciante para desfavorecer a circunstância judicial da culpabilidade (página 6, do ID 5096507):

O réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
.

À vista do excerto, sem necessidade de maiores delongas, observo que a fundamentação se encontra carente de concretude, fazendo referências vagas a conceitos que até poderiam exasperar a pena-base, mas que não se ancoram naquilo que dos autos consta, ou seja, que a ação do apelante não desborda do comum para o tipo, estando, portanto, em dissonância com enunciado da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal, que assim preconiza:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse contexto, torno neutro o aludido vetor.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

O apelante pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada, a fim de que fosse atestado o seu potencial lesivo.

Não tem razão a defesa.

Compulsando os autos, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada.
Ora, conforme consignado em sentença (página 5, do ID 5096507),
o seu efetivo emprego foi devidamente comprovado por meio de prova oral (sendo inclusive confessado pelo réu), tornando-se prescindível a sua apreensão, bem como a realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa ou, pelo menos, a redução da pena de multa aplicada, eis que apelante não teria condição financeira de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Tampouco é cabível a redução da multa pela razão invocada pela defesa.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, os limites gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância dessas balizas se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 7, do ID 5096507).

Aliás, quanto à quantidade de dias-multa estabelecida ao réu, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada (cinco anos e quatro meses de reclusão) demandaria, proporcionalmente, pena de 87 (oitenta e sete), e não 80 (oitenta) dias-multa, patamar esse que será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Por fim, vale ressaltar que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Considerado a neutralização do vetor da culpabilidade, a nova dosagem da pena do apelante é medida que se impõe, apesar de que, adianto, não impactará na redução da reprimenda final.

Senão vejamos.

Na primeira fase, verifico que todos os vetores são neutros. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III,
d
, do Código Penal. Não incidem agravantes. Nessa linha, seria aplicável o redutor de 1/6 (um sexto) para obtenção da pena provisória, mas como a pena paradigma já se encontra no mínimo da lei, mantenho a pena intermediária nesse patamar, por força da Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar, mas há a presença da majorante pelo emprego de arma de fogo. Como o crime foi cometido em 12/04/2016, portanto, antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a fração a ser aplicada pela causa de aumento em comento é de 1/3 (um terço), em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Assim, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (pelos motivos explicitados alhures), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao final, a defesa requereu o abrandamento do regime de cumprimento de pena, caso a reforma da reprimenda fosse suficiente para tanto, o que não se deu, razão pela qual mantenho o regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformular a dosimetria, mas sem redução da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 23/11/2023